Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717400-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF AGRAVADO: RADIO PRINCIPAL FM LTDA, FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF em face da r. decisão (ID 58578246) que, nos autos da Ação de Cobrança movida por Rádio Principal FM Ltda. e Outra, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao Agravante. Em análise preliminar, o pleito também foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 58661784). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a parte Agravante cumprisse a determinação (ID 59109288 e 59697328). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Custas pela parte Agravante. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator